Tribunal: TJDFT
Processo: 0750984-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUORUM LEGAL E CONVOCAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova e determinou julgamento sem instrução.
2. Agravante absolutamente incapaz, sob curatela.
3. Decisão, ID 80205005, deferiu a gratuidade de justiça à agravante e o efeito suspensivo.
4. A agravada apresentou contrarrazões (ID 81463355), defendendo a inexistência de hipossuficiência e a presunção de legitimidade decorrente do registro da associação.
II – Questão em Discussão
5. Analisar se o indeferimento de prova destinada a apurar a regularidade da constituição da associação, a convocação e o quorum deliberativo configura cerceamento de defesa.
III – Razão de Decidir
6. O TJDFT reconhece cerceamento quando a causa é julgada sem produção de prova imprescindível.
7. A verificação do quorum especial e da convocação constitui requisito de validade, cuja inobservância gera nulidade.
8. A convenção condominial possui força cogente (art. 1.333 CC) e o art. 1.351 CC impõe verificação formal dos requisitos — matéria de ordem pública.
9. Nesse sentido: Acórdão 1794431, 0739356-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023; Acórdão 1223479, 0718543-11.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 10/01/2020 e Acórdão 1923744, 0744000-69.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.
IV – Dispositivo
10. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO E PRODUÇÃO INTEGRAL DA PROVA REQUERIDA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1.333 CC
Art. 1.351 CC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1794431, 0739356-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023;
Acórdão 1223479, 0718543-11.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 10/01/2020 e
Acórdão 1923744, 0744000-69.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.